Tribunal: TJBA
Processo: 8000608-70.2024.8.05.0076
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000608-70.2024.8.05.0076

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: M. S. B. e outros

Advogado(s)
:
FELIPE ALVES CAVALCANTI DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CANCELAMENTO UNILATERAL. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) EM TRATAMENTO CONTÍNUO. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 60 DIAS PARA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TEMA REPETITIVO Nº 1082 DO STJ. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta por Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para determinar a manutenção do plano de saúde de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em tratamento contínuo.

2.

A apelante sustenta a legalidade do cancelamento do plano coletivo por adesão, afirmando ter cumprido os requisitos previstos nas normas da ANS (vigência mínima de 12 meses e comunicação prévia).

II. Questão em discussão

3.

Discute-se a possibilidade de rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo quando o beneficiário, menor de idade, está em tratamento contínuo para Transtorno do Espectro Autista (TEA).

III. Razões de decidir

4.

Conforme demonstrado nos autos, a notificação de cancelamento foi enviada com prazo inferior aos 60 dias exigidos pela Resolução nº 509/2022 da ANS, o que, por si só, já configuraria irregularidade no procedimento de rescisão.

5.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo nº 1082, firmou tese no sentido de que a operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo.

6.

O Transtorno do Espectro Autista (TEA), embora não coloque em risco a vida do beneficiário, provoca sérias limitações ao seu desenvolvimento, sendo o tratamento multiprofissional essencial para garantir sua incolumidade física e qualidade de vida.

7.

A Lei 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, estabelece que os autistas são considerados pessoas com deficiência, merecendo proteção legal específica.

8.

A conduta da apelante afronta os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, especialmente considerando a vulnerabilidade do apelado, menor de idade, que necessita de acompanhamento médico contínuo.

9.

O fato de a operadora não comercializar planos individuais não a exime da responsabilidade de manter o atendimento ao beneficiário em tratamento contínuo.

IV. Dispositivo

10.

Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados em 5%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000608-70.2024.8.05.0076
, em que figuram como apelante
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
e como apelado
M. S. B.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto